Tribunal: TJDFT
Processo: 0816417-38.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURDO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE VIAGENS. CASO CONCRETO. CULPA EXCLUSIVA DA EMPRESA DE TRANSPORTE AÉREO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela 1a ré/recorrente em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para condená-la solidariamente com a 2a ré/recorrida ao pagamento de R$11.242,61 (onze mil duzentos e quarenta e dois reais e sessenta e um centavos), a título de indenização por danos materiais decorrentes do cancelamento do voo internacional adquirido pelo autor/recorrido.
III – QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
3. A recorrente suscita, em sede preliminar, a sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que eventuais falhas na prestação do serviço decorreram exclusivamente da conduta da companhia aérea. No mérito, sustenta que efetuou a emissão das passagens de forma adequada, nos prazos e condições estabelecidos, atuando unicamente como intermediadora da relação contratual. Assevera que a responsabilidade pelo cancelamento do voo, bem como pela gestão das passagens, é integral e exclusivamente atribuível à empresa de transporte aéreo. Informa, ainda, que o recorrido somente entrou em contato com a recorrente no dia seguinte à data originalmente prevista para o embarque. Ainda assim, a recorrente afirma ter envidado esforços para solucionar a demanda, tendo inclusive mantido contato com a companhia aérea, ocasião em que constatou que esta já havia realizado diretamente a reacomodação do consumidor. Aduz, por fim, que não foi previamente informada acerca do cancelamento do voo, circunstância que inviabilizou a prestação de suporte adequado ao recorrido naquele momento.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 72598274. O autor/recorrido refuta integralmente as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
IV - RAZÕES DE DECIDIR.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
7. Da preliminar de ilegitimidade passiva. Conforme a inteligência do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor todos aqueles fornecedores de serviço que participem da cadeia de econômica respondem solidariamente pelos vícios do produto ou serviço. No mesmo sentido e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que somente tem afastado a solidariedade entre a agência de turismo e a companhia aérea quando o negócio se limita à venda de passagem (não de pacote turístico) e o dano decorra de ato exclusivo da transportadora, como no caso de atraso ou cancelamento de voo (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 09/12/2014).
8. No caso em apreço, restou demonstrado que o cancelamento da operação decorreu exclusivamente de ato exclusivo da companhia aérea, a qual justificou a não realização do voo em razão da necessidade de manutenção da aeronave ID. 72597581 – Pág. 14. Outrossim, não há nos autos qualquer comprovação de que o recorrido tenha buscado assistência junto à recorrente, por ocasião do impedimento ao embarque, a fim de solucionar o impasse.
9. Dessa forma, considerando que a recorrente atuou unicamente como intermediadora na venda do bilhete aéreo, inexistindo a comercialização de pacote turístico, e diante da ausência de comprovação de que o recorrido tenha solicitado sua intervenção no momento do cancelamento para resolução do problema, não há que se falar em sua responsabilização no caso concreto. Assim, impõe-se o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, com a consequente reforma da sentença para extinguir o feito, sem resolução do mérito, em relação à 1a ré/recorrente, Decolar.com Ltda, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
V – DISPOSITIVO.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. Sentença reformada para extinguir o processo sem resolução do mérito em relação à 1a ré/recorrente, Decolar.com Ltda. Mantidos os seus demais termos.
11. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, da Lei no 9.099/95).

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Art. 18, do Código de Defesa do Consumidor.
Jurisprudência relevante citada: AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 09/12/2014.